Tribunal: TJSP
Processo: 1045476-27.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação Civil Pública – Propositura em face de Município - Pretensão da remoção de moradores de área ocupada irregularmente, bem como de recuperação ambiental da área de preservação permanente - Prova robusta acerca da área de preservação permanente irregularmente ocupada e da degradação urbanística e ambiental - Responsabilidade do Município - Omissão no exercício do Poder de Fiscalização –

Ementa:
Ação Civil Pública – Propositura em face de Município - Pretensão da remoção de moradores de área ocupada irregularmente, bem como de recuperação ambiental da área de preservação permanente - Prova robusta acerca da área de preservação permanente irregularmente ocupada e da degradação urbanística e ambiental - Responsabilidade do Município - Omissão no exercício do Poder de Fiscalização – Intelecção do art. 30, VIII, da CF - Sentença de procedência do pedido. Recurso não provido